Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003469-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCEICAO DE JESUS RAMOS FERREIRA - CPF: 630.976.301-63 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), CONCEICAO DE JESUS RAMOS FERREIRA - CPF: 630.976.301-63 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média dos últimos meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora e interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

O pedido de tutela provisória foi deferido para o imediato cancelamento do protesto efetivado pela requerida em nome da autora, sob pena de multa diária de R$300,00, descumprida a ordem sem justificativa plausível a majoração da multa diária para R$500,00 de forma a compelir o cumprimento da ordem.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003469-96.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA,
em face da sentença que, na
Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar concedida no ID 149845810 e determinar que as faturas a partir de setembro/2019 sejam refaturadas pelo valor indicado na liminar – R$ 209,08 – sendo que as que foram pagas em valor superior igualmente sejam refaturadas, efetuando-se o cálculo em liquidação de sentença, e condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 a serem corrigidos pelo INPC e acrescidos de 1% a.m a partir da publicação da sentença (ID 149845916).

Por fim, condenou a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeiro recorrente,
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
(ID 149845918), que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao valor da indenização por dano moral, visto que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação, levando em conta a conduta do infrator, a lesão provocada interna e externamente na vítima, fatores sociais que se desencadearam da conduta primitiva, e as posições sociais das partes, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima.

Assim, pretende a majoração do valor indenizatório, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os injustos sofrimentos sentidos pela autora/apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 150973689).

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 149845921)
,
alega que não há qualquer equívoco no faturamento reclamado pela requerente, ao contrário do relatado, a concessionária adotou todos os procedimentos necessários ao faturamento regular.

Argumenta que o consumo das faturas reclamada pela parte autor decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou, na época, no equipamento de medição lá existente.

Aduz que os valores foram obtidos oriundo do consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isenta do pagamento das respectivas faturas, bem como que as contas questionadas se referem aos meses mais quentes do ano, sem contar que a partir de 2015, as contas de energia contam com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 152155186).

Ainda, a parte autora teve deferida a tutela de urgência requerida no ID

159014157, que determinou o imediato cancelamento do protesto efetivado pela requerida em nome da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003469-96.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149845756) que a parte autora é consumidora dos serviços da requerida, por meio da unidade consumidora no 6/1890735-2 e, que desde setembro/2019 vem relutando e reclamando acerca do consumo elevado de energia que é encaminhado a sua residência, argumentando que reside só e que é doméstica, permanecendo fora de casa o dia todo.

Alegou que registrou reclamação no PROCON, momento em que a ré efetuou vistoria no cavalete, informando que não há irregularidade, ao realizar audiência de conciliação no órgão municipal solicitou aferição do medidor, assim como sua retirada e encaminhamento para perícia técnica no IPEM e, ao tentar acompanhar a perícia, fora informada da suspensão da mesmo em razão da pandemia do COVID/19, sendo a data reagendada sem a intimação da autora, anexando-se o laudo de aprovação.

Aduziu ainda que o consumo cobrado não se justiça, nem as oscilações nas cobranças efetuadas, afirmando que pagou apenas as contas que demonstram o valor realmente consumido, deixando as demais em aberto e, que no dia 03/02/2021 a ré efetuou o corte no fornecimento de energia.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, que a ré restabeleça o fornecimento de energia e que seja autorizado à autora o pagamento do valor mensal do consumo equivalente ao valor de 100khw, a qual foi deferida ID e, no mérito a suspensão do pagamento das faturas de set/2019 a dez/2020 até a realização de perícia, que a ré seja proibida de efetuar corte do fornecimento e de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção e condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelante sustenta que as faturas a partir do mês de setembro/2019, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informado que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo constante na conta de energia apresentado pela autora/apelante, no ID 149845762, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado a partir do mês de setembro/2019, é totalmente desproporcional a média de consumo dos últimos meses. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a média de consumo da Unidade Consumidora, é de 479 kwh, por outro lado, nos meses em discussão (setembro/2019 e seguintes) fora registrado o consumo de 515 kwh, 662 kwh, 628 kwh e 605 kwh, respectivamente, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante/requerida o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, onde a mesma, em suas razões da peça recursal defende que não havia nenhuma irregularidade, porém, sequer fora juntado nos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“O réu assevera que as cobranças são relativas ao consumo do imóvel e dessa feita não há ilegalidade nas cobranças efetuadas nem falha na prestação dos serviços.
No entanto deixou de acostar qualquer documento que comprove sua alegação. Inclusive deixou de juntar aos autos o Histórico de Consumo da requerente.

A requerente afirma que desde setembro/2019 as contas se apresentam com consumo elevado para uma residência onde mora apenas uma pessoa, a qual trabalha fora durante o dia.

Os documentos referentes à reclamação registrada perante a Defesa do Consumidor constam do id. 48407076 e as faturas contestadas estão anexadas à exordial.

Pois bem.
Apesar de a requerida dizer que as cobranças encaminhadas à ré refletem o consumo real do imóvel, nada juntou aos autos para comprovar a veracidade de suas alegações. O ônus da prova cabe ao réu em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor.

Como o réu deixou de não comprovou a alegação de que a fatura de energia elétrica se encontra regular,
não há juntada de qualquer prova documental que permita formar o convencimento quanto a regularidade da cobrança
.”
(ID 149845916, p.3) (g.n.)

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte autora, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante/requerida, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante/concessionária comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas a partir do mês de setembro/2019.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento pela média das faturas anteriores, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a interrupção do fornecimento de energia nas datas de 03/02/2021 e 06/10/2021, comprovado nos ID ́s 149845760 e 149845863, respectivamente, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, ainda, que na decisão de ID 159120697, datada de 24/02/2023, foi deferido o pedido de tutela de urgência que determinou que a concessionária/apelante procedesse a exclusão do protesto referente ao débito em discussão perante o 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT no prazo de 48 horas, em razão das faturas objeto da lide, porém, conforme ID 165031698, a concessionária de energia se manteve inerte, quanto a intimação para informar quanto a exclusão do protesto.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Com relação à intimação da apelante/requerida para que se manifestasse no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa diária, para que procedesse a exclusão do protesto referente ao débito em discussão perante o 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, a mesma se manteve inerte, conforme certidão de ID 163994175.

Assim, como não há nos autos comprovação de que a requerida cumpriu com a medida, o valor inicial de R$ 300,00 (trezentos reais) está em desconformidade com a finalidade almejada, qual seja, o cancelamento do protesto efetivado pela requeria em nome da autora/apelante. Desse modo, deve-se majorar a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, majorando a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023